Tribunal: TJES
Processo: 5002234-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002234-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: NELCIANA VENANCIO BUSTAMANTE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002234-43.2021.8.08.0030

RECTE.: LOJAS AMERICANAS S.A.

RECDO.: NELCIANA VENÂNCIO BUSTAMANTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. FALTA DE ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que efetuou a compra de uma bolsa através do sítio eletrônico da requerida, todavia, foi surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato por parte da empresa ré. Irresignada, a autora requer que se proceda à entrega do bem adquirido, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2387606, pugnando pela manutenção integral da sentença ora recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2387600 pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma integral da sentença de piso, para julgar improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais e determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alternativamente, requer redução no quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular em audiência (ID 2387530) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a requerida, a entregar, à parte autora, o produto objeto da presente demanda, no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), até o limite de R$ 1.000,00 (Um mil reais). A requerida poderá cobrar, novamente, o valor da compra, junto ao cartão da parte autora. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise dos autos, entendo que a sentença ora objurgada não merece reformas.

Do gotejo do conjunto probatório, verifico que a parte autora, ora recorrida, comprovou que realizou a compra no site da recorrida (ID. 2387510), tendo a recorrente apresentado oferta do produto “Bolsa Arezzo Tiracolo Pequena Rosa Detalhe na Alça Elegante” pelo valor de R$299,90, o qual foi pago pela autora. Contudo, não houve entrega do produto à consumidora mesmo após o pagamento, tendo a empresa recorrente procedido ao cancelamento da compra de forma unilateral, diante da alegação de ausência de estoque.

Todavia, tal justificativa não merece acolhimento. Isto porque, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não se observa, in casu. Senão vejamos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. (...) 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.

(STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

Nessa esteira, na hipótese de o fornecedor ainda poder entregá-lo, mesmo que adquirindo o produto de outras empresas, o consumidor ainda poderá exigir o cumprimento da obrigação firmada, nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC; isto porque a informação contida na oferta é essencial à manifestação de vontade do consumidor e configura a proposta – integrando o contrato celebrado com o fornecedor e vinculando-o ao seu cumprimento.

Saliento, nesta oportunidade, que única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso este deixasse de ser fabricado, o que não restara demonstrado nos autos até o presente momento. Assim, o autor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, como indica o artigo 35, inciso I, do CDC.

Caso reste demonstrado posteriormente a inexistência do produto na concorrência e a consumidora não opte pela aquisição de produto similar, poderá a obrigação de fazer vir a ser convertida em perdas e danos, o que entendo como inadequado neste momento processual.

Saliento que a recorrente não demonstrou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373 do CPC e, diante do exposto, a entrega do bem é medida que se impõe.

Outrossim, apesar da irresignação da parte recorrente, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista falha na prestação dos serviços da ré, com quebra de expectativa do consumidor causada pelo erro da empresa.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.